Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-16.2013.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002061-16.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR DIAS COSTA - CPF: 985.305.931-20 (APELANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), Fabiane de Jesus Costa (APELANTE), FABIANE DE JESUS COSTA - CPF: 962.938.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA

DE PROVAS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES
- DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE
TESTEMUNHA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA -
APREENSÕES DE ENTORPECENTES - PROVAS IDÔNEAS PARA CONDENAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - JULGADOS DO TJMT – ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM PLANTADAS PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RESTITUIÇÃO DOS BENS – PERDIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A retratação judicial da testemunha,
“para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento
extrajudicial
está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”

(TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “
plantados”,
dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

“
Não há falar-se em restituição de numerário apreendido na hipótese em que o réu não logrou comprovar a sua origem lícita, de modo que imperioso concluir, mercê das circunstâncias em que foi encontrado e apreendido, tratar-se de valor auferido pelo agente com o tráfico de drogas, sendo de rigor o seu perdimento, à luz do art. 63 da Lei de Drogas.”
(TJMT, N.U 0045791-87.2015.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002061-16.2013.8.11.0026
– COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE(S):

FABIO JUNIOR DIAS COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABIO JUNIOR DIAS COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJe NU 0002061-16.2013.8.11.0026 - Código 78047), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 1.069/1.089 - ID 168368231).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas suficientes para condenação; 2) seriam contraditórios os depoimentos policiais; 3) não possui
“qualquer vínculo com o entorpecente apresentado pelos policiais”

Requer o provimento para que seja absolvido e restituídos os bens apreendidos
(fls. 1.119/1.137 - ID 168368650).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 1.140/1.148 - ID 168368653).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva. Absolvição por ausência de prova da propriedade dos entorpecentes – Pleito cumulativo de restituição de bens – Sem razão – Acusado preso em flagrante portando drogas – Testemunhas que presenciaram que a droga foi localizada no veículo do acusado – Apelante que já era investigado pela equipe da polícia civil – Depoimentos policiais firmes e coesos – Versão defensiva isolada nos autos – Impossibilidade de restituição de bens e objetos apreendidos, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF e art. 61, I, e seguintes da Lei 11343/06 - Condenação que deve ser mantida nos exatos termos da sentença. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 1.155/.... - ID 178554671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de outubro de 2013, por volta das 01h:00min., na Rua Castro Alves, Centro Histórico, Arenápolis/MT, em frente ao ‘Bar do Foquinha’, os denunciados FÁBIO JUNIOR DIAS COSTA e FABIANE DE JESUS COSTA, associados com o fim de praticarem o comércio de entorpecentes neste município, mantinham em sob suas guardas, para fins de comércio, duas porções médias da substância entorpecente conhecida como pasta base de cocaína, e uma porção pequena da substância entorpecente conhecida popularmente como maconha, conforme auto de constatação provisória preliminar de natureza de entorpecente (fis. 08) e termo de exibição e apreensão (fis. 04), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, os investigadores de polícia receberam informações de que os denunciados estariam em Arenápolis, pelo que passaram a realizar diligências para localizá-los, logrando em ter conhecimento de que eles estavam hospedados no Hotel Mato Grosso.

A campana foi montada e por volta da O1h:00mi da madrugada os denunciados saíram do Hotel num veículo Gol, cor prata, placas NPC 1679, oportunidade em que foram abordados.

Denota-se que no decorrer da abordagem, nas buscas realizadas no interior do veículo, foram encontradas as porções de pasta base e a porção de maconha, sendo que a pasta base estava escondida no porta-malas, em baixo do estepe e a maconha estava escondida no banco traseiro do veículo.

De acordo com o Inquérito Policial, os denunciados já são pessoas conhecidas no ramo do comércio de entorpecentes e estavam sendo alvo de investigações na cidade de Diamantino/MT.

Ante o exposto, o MIMSTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência FÁBIO JUNIOR DIAS COSTA e FABIANE DE JESUS COSTA, como incursos nas penas do artigo 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006 [...]”
(Mário Anthero Silveira de Souza, promotor de Justiça - fls. 7/9 -

ID 168368211).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante por tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está suficientemente provada pelo termo de exibição e apreensão de id. 66302542, p. 09; auto de constatação de mesmo id., p. 15, e pelo laudo pericial de id. 66302558, p. 11/14, que atesta que as substâncias apreendidas apresentavam resultados positivos para cocaína e maconha e pesavam respectivamente 11,30g. e 0,39 g.

A autoria que se imputa ao réu Fábio, apesar de suas negativas, restou suficientemente provada.

Colhe-se das provas produzidas nos autos que o réu vinha tendo suas comunicações telefônicas monitoradas, de modo que foi localizado na cidade de Arenápolis e abordado pela polícia.

Segundo os policiais ouvidos em juízo, foram encontradas, no porta-malas do carro em que o casal estava, as drogas apreendidas.

Ainda que a Defesa tente descredibilizar o testemunho dos policiais apontando supostas contradições entre os seus depoimentos, a tese não prospera.

De proêmio, há que se registrar que o fato de a testemunha Aires Erloiny Telles da Silva ter narrado que segurou a lanterna durante as buscas no veículo e que Fabiane foi chamada para retirar a droga do porta-malas e tais detalhes não terem sido mencionados pela testemunha Roberto Ferreira da Silva, sequer pode ser considerado como contradição, demonstrando tão somente a diferença entre o grau de detalhamento espontâneo de cada depoimento, sendo certo que Roberto apenas não declarou espontaneamente tais detalhes, mas não foi especificamente indagado acerca deles para que pudesse ou não confirmá-los.

A única contradição que realmente se observa é que Aires alegou em juízo que quem achou a droga no porta-malas foi Roberto, e Roberto disse que foi o outro colega policial Maicon, que não foi ouvido em juízo.

Isso, porém, não me parece suficiente para afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais, que foram ouvidos quase sete meses depois dos fatos, tratando-se de questão totalmente circunstancial já que ambos os policiais se recordaram que Maicon também acompanhou as buscas.

De igual modo, o fato de a testemunha Edno Silva de Assis ter dito em Juízo que não viu os policiais encontrando o entorpecente durante as buscas tampouco me parece suficiente para levantar dúvidas quanto à autoria delitiva, já que a própria testemunha afirmou que permaneceu o tempo todo num bar (onde havia bebido desde o início da noite), a alguns metros de distância, sem ficar olhando atentamente para a abordagem.

Na verdade, a tese da Defesa consiste em imputar implicitamente aos policiais conduta criminosa, de plantar as drogas no veículo dos réus, mas não há elementos nos autos que apontem para qualquer motivo que indique a suspeição dos policiais, e os argumentos em que se escoram essa tese não são suficientes sequer para criar dúvida razoável a esse respeito.

Frise-se que as conversas interceptadas do telefone do réu (que constam como prova emprestada nestes autos) não deixam dúvidas que ele praticava com habitualidade o tráfico de entorpecentes, e que na tarde anterior à sua prisão ele foi contatado por um homem não identificado que pedia para que ele levasse drogas ao Posto Gil, ao que ele teria negado, pois quase fora preso no dia anterior naquele Posto, com seus comparsas (presos com 400 gramas de entorpecente e uma moto).

Nessa ligação, Fábio conta ao interlocutor o ocorrido e diz: o guri foi preso com quatrocentas e mais a moto, os trem véi, por isso que eu to falando po cê, você tem que colar aqui porque esta embaçado, to aguardando..., to até num lugar escondido aqui, quando você chegar aqui que eu vou aí onde você tá entendeu? (id. 66302556, p. 85).

Essa conversa ocorreu no dia 25/10/2013, e o réu foi preso por volta da 01h do dia 26, saindo de um hotel, provavelmente indo encontrar-se com esse interlocutor que lhe pedia para trazer drogas.

Nesse cenário, aliado às demais provas nos autos não há que se questionar nem acerca da autoria que se imputa ao acusado e nem quanto à destinação comercial do entorpecente.

Malgrado se tratasse de pouca quantidade de drogas, as demais conversas mantidas pelo réu nos dias imediatamente anteriores à sua prisão não deixam dúvida alguma que ele vinha praticando regularmente o comércio de entorpecentes, inclusive negociando quantidades significativas (vide conversas transcritas no id. 66302556, p. 38/86), de modo que a sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe. [...]

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

1) CONDENAR o réu FÁBIO JUNIOR DIAS COSTA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput da Lei 11.343/06; [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - fls. 1.069/1.086 - ID 168368231)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18 - ID 168368213), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 24/25) e Laudo Pericial nº 3.14.2013.5397-01 (fls. 371/374 - ID 168368219), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Roberto Ferreira da Silva, investigador de polícia (fls. 19/20), Aires Erloiny Telles Paniago, investigador de polícia (fls. 21/22), Edno Silva de Assis, testemunha (fls. 57/58) e Cristiane Ferreira da Silva, testemunha (fls. 60/61). A corré FABIANE DE JESUS COSTA e o apelante FÁBIO JUNIOR DIAS COSTA permaneceram em silêncio (fls. 26/28 e fls. 30/32).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de polícia Aires Erloiny Telles Paniago, Roberto Ferreira da Silva e Maximiliano Ferreira da Silva, as testemunhas Edno Silva de Assis, Áurea Gonçalves da Silva, Tânia Daísilia de Jesus, Marcus Julyerme Silva Gomes, Roberto Ferreira da Silva, Aires Erloiny Telles Paniago, Alisson Vinicius Souza, Fabiane de Jesus Costa, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - fls. 1064/10.66 - ID 168368228).

Dito isso, vejamos as provas produzidas.

- Edno Silva de Assis [testemunha presencial], perante o delegado de Polícia, confirmou que a droga foi localizada no carro do acusado:
“Que a data dos fatos o declarante estava no bar conhecido popularmente como ‘bar da Maria’, localizado no bairro Centro Histórico; Que por volta de 01h00min presenciou o momento em que os suspeitos Fabio Junior dias Costa e Fabiane de Jesus Costa foram abordados por policiais civis; Que o declarante afirma que estava à aproximadamente quatro metros do local do fato; Que o declarante esclarece ainda que presenciou o momento em que foi localizado entorpecente no interior do veículo; Que durante a abordagem o declarante ouviu uma conversa entre o suspeito Fabio Junior e m dos policiais civil; Que Fabio Junior afirmou para o policial, que estaria trazendo drogas e uma motocicleta da cidade de Cuiabá-MT; Que nada mas sabe a respeito dos fatos; Que o declarante não conhece nenhum dos suspeitos. (...)”
(fls. 57 e excerto do parecer da PGJ); em Juízo, retratou-se dos fatos, afirmando que não se lembra de ter visto a apreensão de drogas;

- Cristiane Ferreira da Silva [testemunha], em sede inquisitiva, confirmou que as drogas foram localizadas no veículo do apelante; presenciou o momento em que este confessou ser traficante de drogas:
“Que a data dos fatos a declarante estava tomando conta do ‘bar da Maria’; Que a declarante afirma que presenciou a abordagem realizada pelos policias que participavam da operação; Que não sabe informar qual foi o horário da referida abordagem; Que a declarante esclarece ainda que estava a aproximadamente cinco metros do local dos fatos; Que a declarante afirma que durante a ocorrência foi encontrado drogas no interior do veículo; Que não sabe informar a quantidade de drogas que foi encontrado no veículo que era conduzido pelo suspeito Fabio Junior Dias Costa; Que a declarante esclarece ainda que durante aabordagem presenciou um dos policiais, perguntar ao suspeito se o mesmo era traficante de drogas; Que o suspeito afirmou para o policial que sim; Que a declarante esclarece ainda que estavam no interior do veículo abordado um homem e uma mulher; Que a declarante informa ainda que nunca havia visto os suspeitos nesta cidade; Que não conhece o suspeitos Fábio Júnior Dias Costa e Fabiene de Jesus Costa; Que a declarante esclarece ainda que um dos policiais pediu uma sacola para a declarante, para que fosse guardado o entorpecente que foi encontrado no interior do veículo; Que em seguida os policiais saíram do local dos fatos com o suspeito; Que nada mas sabe informar a respeito dos fatos; Que a declarante esclarece ainda que em nenhum momento os policiais agrediram fisicamente os suspeitos acima descritos”
(fls. 60 - excerto do parecer da PGJ);

- Maximiliano Ferreira da Silva [investigador de polícia], em Juízo, relatou que, por meio de interceptação telefônica, tendo como alvos números utilizados por detentos da Cadeia Pública local, foi possível verificar o envolvimento do acusado FÁBIO JÚNIOR com o tráfico de drogas:
“Magno Thiago, preso à época nesta urbe, mantinha contato com FÁBIO JUNIOR, morador do Bairro Novo Diamantino, no município de Diamantino-MT, sendo que as conversas entre ambos eram relacionadas ao tráfico e à encomenda de drogas, veículos furtados e roubados, razão pela qual foi requerida a interceptação telefônica do numeral utilizado pelo acusado, tendo culminado na prisão deste. Em razão de terem conhecimento de que FÁBIO JÚNIOR e um menor haviam ido à Cuiabá, lograram abordar o adolescente no Posto Gil, o qual estava pilotando uma motocicleta furtada naquele município. Em revista pessoal, localizaram com ele cerca de 400g (quatrocentos gramas) de entorpecentes dentro de uma mochila, razão pela qual o apreenderam e o levaram à Delegacia de Diamantino. Com relação a FÁBIO JÚNIOR, que este estava servindo de batedor no trajeto, no entanto, acredita que, ao visualizar o adolescente sendo abordado pelos policiais, conseguiu foragir. Relatou que, passados alguns dias em razão das investigações realizadas em Diamantino por conta da apreensão do menor e dos entorpecentes com ele localizados, a equipe da polícia civil conseguiu prender o acusado”
(excerto do parecer da PGJ);

- Roberto Ferreira da Silva [investigador de polícia] descreveu, na fase policial,
“Que o depoente recebeu ordem da Autoridade Policial para que diligenciasse juntamente com Saulo escrivão de Polícia até a cidade de Diamantino para dar apoio ao núcleo de Inteligência no intuito de localizar a pessoa de nome de Fábio Júnior; Que o depoente recebeu informação que Fábio Júnior mora na cidade de Diamantino, o qual é suspeito de cometer o crime de tráfico de drogas; Que o depoente afirma que ao retornar a cidade de Arenápolis obteve informação que Fábio Júnior estaria na cidade de Arenápolis; Que o depoente afirma que em rondas pela cidade na companhia do escrivão Saulo obtiveram

êxito em localizar Fábio Júnior; Que o depoente afirma que Fábio Júnior estava hospedado no Hotel Mato Grosso nesta cidade; Que o depoente afirma que ficou em campana no Hotel Mato Grosso; Que na data de hoje 26/10/2013 por volta das 01:OOhs da manhã, o suspeito Fábio Júnior saiu conduzindo veículo gol de cor prata de placa NPC-1679 da cidade de Diamantino-MT na companhia de sua esposa Fabiane do referido hotel, sendo abordado na frente do antigo bar do Foquinha; Que o depoente juntamente com o investigador Aires, Delegado de Polícia e um componente do Núcleo de Inteligência da Policia Civil fizeram busca minuciosa no interior do veículo; Que o depoente afirma que foi localizado no interior do veículo, mais especificamente em baixo do estepe no porta mala do referido veiculo, (02) duas porções média aparentando ser pasta base de cocaína e uma pequena porção aparentando ser maconha no banco traseiro do veículo”
(fls. 19 e excerto do parecer da PGJ); na fase judicial, corroborou os relatos que havia prestado em sede extrajudicial:
“Diante da informação de que ele estava hospedado no Hotel Mato Grosso, o escrivão Maicon, lotado na Comarca de Diamantino, e ele, fizeram uma campana próximo ao Hotel. Assim, por volta de duas horas da manhã, visualizaram Fábio saindo da hospedaria, instante em que o abordaram. Após terem interpelado o acusado, solicitaram apoio do IPC Aires e do Delegado de Polícia, sendo que estes, ao chegarem no local da abordagem, realizaram busca veicular, tendo sido localizado, no porta-malas do automóvel, substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína”
(excerto do parecer da PGJ);

- Aires Erloiny Telles Paniago [investigador de polícia], na delegacia de polícia, narrou

“que recebeu ordem da Autoridade Policial para que diligenciasse juntamente com Saulo escrivão de Polícia até a cidade de Diamantino para dar apoio ao núcleo de Inteligência no intuito de localizar a pessoa de nome de Fábio Júnior; Que o depoente recebeu informação que Fábio Júnior mora na cidade de Diamantino, o qual é suspeito de cometer o crime de tráfico de drogas; Que o depoente afirma que ao retornar a cidade de Arenápolis obteve informação que Fábio Júnior estaria na cidade de Arenápolis; Que o depoente afirma que em rondas pela cidade na companhia do escrivão Saulo obtiveram êxito em localizar Fábio Júnior; Que o depoente afirma que Fábio Júnior estava hospedado no Hotel Mato Grosso nesta cidade; Que o depoente afirma que ficou em campana no Hotel Mato Grosso; Que na data de hoje 26/10/2013 por volta das 01:OOhs da manhã, o suspeito Fábio Júnior saiu conduzindo veículo gol de cor prata de placa NPC-1679 da cidade de Diamantino-MT na companhia de sua esposa Fabiane do referido hotel, sendo abordado na frente do antigo bar do Foquinha; Que o depoente juntamente com o investigador AIRES, Delegado de Polícia e um componente do Núcleo de Inteligência da Policia Civil fizeram busca minuciosa no interior do veículo; Que o depoente afirma que foi localizado no interior do veículo, mais especificamente em baixo do estepe no porta mala do referido veiculo, (02) duas porções média aparentando ser pasta base de cocaína e uma pequena porção aparentando ser maconha no banco traseiro do veículo”
(fls. 21). Na fase judicial, que as porções de drogas foram encontradas escondidas no carro do apelante
“foi convocado pelo Delegado de Polícia para participar das diligências. Chegando ao local dos fatos, Roberto e mais um integrante da equipe já haviam abordado o acusado, tendo ele somente ajudado na busca veicular e na segurança da ocorrência. Relatou, por fim, que estava auxiliando na iluminação da busca veicular, momento em que fora localizada pasta base embaixo do estepe do veículo”
(excerto do parecer da PGJ);

- FÁBIO JÚNIOR DIAS COSTA [apelante], na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 31). Em Juízo, negou os fatos imputados, afirmando que o entorpecente não foi localizado em seu veículo:
“A apreensão em Arenápolis é verdadeira, mas não da droga. A polícia me abordou, fizeram busca e não encontraram nada no veículo, na Delegacia que vieram falar que localizaram a droga no carro, aí prenderam eu e minha esposa. Estava no veículo eu e minha esposa. No momento me prenderam e me algemaram e já fui pra civil, na civil que apareceu a droga, não acompanhei a revista, a droga não era minha nem de minha esposa. Não sabia que havia droga no carro, nego a propriedade (...)”
(excerto do parecer da PGJ).

Nota-se que os investigadores de polícia responsáveis pela prisão em flagrante [Roberto Ferreira da Silva e Aires Erloiny Telles Paniago]
responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa,
as apreensões de
cocaína [11,30g] e maconha [0,39g] no veículo conduzido pelo apelante FÁBIO JÚNIOR DIAS COSTA, acondicionadas embaixo do estepe veicular e no banco traseiro.

Nos depoimentos policiais, destaca-se a análise feita pelo Juízo singular:

“Ainda que a Defesa tente descredibilizar o testemunho dos policiais apontando supostas contradições entre os seus depoimentos, a tese não prospera.

De proêmio, há que se registrar que o fato de a testemunha Aires Erloiny Telles da Silva ter narrado que segurou a lanterna durante as buscas no veículo e que Fabiane foi chamada para retirar a droga do porta-malas e tais detalhes não terem sido mencionados pela testemunha Roberto Ferreira da Silva, sequer pode ser considerado como contradição, demonstrando tão somente a diferença entre o grau de detalhamento espontâneo de cada depoimento, sendo certo que Roberto apenas não declarou espontaneamente tais detalhes, mas não foi especificamente indagado acerca deles para que pudesse ou não confirma-los.

A única contradição que realmente se observa é que Aires alegou em juízo que quem achou a droga no porta-malas foi Roberto, e Roberto disse que foi o outro colega policial Maicon, que não foi ouvido em juízo.

Isso, porém, não me parece suficiente para afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais, que foram ouvidos quase sete meses depois dos fatos, tratando-se de questão totalmente circunstancial já que ambos os policiais se recordaram que Maicon também acompanhou as buscas.”

As declarações
dos agentes públicos
responsáveis pelo flagrante estão corroboradas pelo depoimento
extrajudicial da testemunha Edno Silva de Assis, o qual asseverou ter presenciado o
“momento em que foi localizado entorpecente no interior do veículo”
(ID 168368213 – fls. 57/58).

Frise-se que a retratação judicial de Edno Silva de Assis [testemunha],
“para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento
extrajudicial
está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”

(TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

Com efeito, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo depoimento da testemunha e contexto das apreensões das drogas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por sua vez, na interceptação telefônica do aparelho celular do apelante,
“as conversas [...] não deixam dúvidas que ele praticava com habitualidade o tráfico de entorpecentes, e que na tarde anterior à sua prisão ele foi contatado por um homem não identificado que pedia para que ele levasse drogas ao Posto Gil, ao que ele teria negado, pois quase fora preso no dia anterior naquele Posto, com seus comparsas (presos com 400 gramas de entorpecente e uma moto)”
, sendo que
“essa conversa ocorreu no dia 25/10/2013, e o réu foi preso por volta da 01h do dia 26, saindo de um hotel, provavelmente indo encontrar-se com esse interlocutor que lhe pedia para trazer drogas”,
como bem destacado pelo i Promotor de Justiça, em contrarrazões (Marcelo Mantovanni Beato – ID 168368653).

Em seu turno, a
mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “
plantados”,
dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023)

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação.

Atente-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Noutra ótica, o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 6.10.2016 (ação penal N.U 0002866-61.2015.8.11.0005 - Diamantino) a demonstrar que este tráfico não se trata de fato isolado em sua vida.

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Em relação à restituição dos bens,
a expropriação do automóvel, celulares e dinheiro em espécie, utilizados/oriundos do tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Nesse sentido:

“
Não há falar-se em restituição de numerário apreendido na hipótese em que o réu não logrou comprovar a sua origem lícita, de modo que imperioso concluir, mercê das circunstâncias em que foi encontrado e apreendido, tratar-se de valor auferido pelo agente com o tráfico de drogas, sendo de rigor o seu perdimento, à luz do art. 63 da Lei de Drogas.”
(N.U 0045791-87.2015.8.11.0000, ED 45791/2015, Segunda Câmara Criminal – 7.7.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023